Tribunal: TJDFT
Processo: 0715713-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS E LUCROS CESSANTES. CONSUMIDORA. QUEDA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACIDENTE. FALHA NOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 373, §1o, DO CPC. REQUISITOS CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Prescreve o artigo 373, §1o, do CPC, que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.
2. No caso em análise, o agravante é a parte que possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados na inicial, eis que dispõe de circuito de câmeras no interior do recinto, o qual certamente captou as imagens do acidente ocorrido com a agravada.
3. Nesse sentido, a eventual circunstância do circuito de câmeras deletar filmagens após determinado período de tempo não pode ser alegada em prejuízo da parte contrária, sobretudo se assim que houve o acidente a apelada buscava assistência do Supermercado, o qual, por precaução, deveria ter mantido tais imagens para eventual necessidade de comprovar a dinâmica do acidente.
4. A inversão do ônus probatório não se confunde propriamente com a obrigação inexorável de sua produção, mas apenas atua no dever de instrução que compete a uma ou outra parte e que ao depois converte-se em critério de julgamento a ser avaliado pelo juiz no momento da sentença, extraindo da eventual omissão da parte a quem incumbia o dever de provar determinado fato razões ou fundamentos para a solução meritória que assim proferir.
5. Agravo conhecido e desprovido.